Tribunal: TJDFT
Processo: 0726561-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726561-16.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FGR JARDINS ANCORA SPE LTDA RECORRIDO: MARCOS JOSE FAGUNDES BARBOSA, TATIANE REZENDE ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RETENÇÃO DE 20%. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em efeito suspensivo de sentença que confirma tutela concedida quando não existe risco de dano grave ou de difícil reparação 2. Nos casos em que o rompimento do contrato ocorre por vontade do comprador, este TJDFT vem consolidando o entendimento de retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte por cento) sobre o valor pago ao promitente vendedor. 3. Aplicável ao caso o Tema Repetitivo no 1.002/STJ, segundo o qual, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão". 4. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos artigos 23, 26 e 27, todos da Lei 9.514/97, asseverando, em síntese, que o acórdão recorrido não enfrentou as particularidades da demanda, restringindo-se em afastar a aplicação da lei específica, com a consequente incidência do Código de Defesa do Consumidor, lei genérica e anterior, para a solução da controvérsia decorrente de um contrato válido e perfeito. Afirma que na hipótese de inadimplemento do devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deve se dar na forma dos artigos 26 e 27, ambos da Lei n.o 9.514/9, afastando, por consequência, o Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que não existe qualquer norma jurídica a determinar qual seria o momento de registro da avença, não implicando na natureza originária do negócio. Defende a aplicação da lei especial, ainda que não registrado o contrato. Requer, assim, sejam aplicadas as disposições contidas nas referidas normas da Lei 9.514/97 e o afastamento do CDC naquilo que a lei especial dispor de modo diverso. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 23, 26 e 27, todos da Lei 9.514/97. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 42348319): (...) Inicialmente, cumpre destacar que ao caso em desate incide as normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o), porquanto os apelados (autores) são destinatários final do produto oferecido pela apelante (ré), qual seja, construção e comercialização de unidade habitacional. Trata-se, pois, de norma cogente, de aplicação imediata e obrigatória por se tratar de relação de consumo, observando que as disposições contratuais estipuladas entre as partes devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. (...) Na hipótese, restou incontroverso que o contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes não foi registrado no cartório competente, de modo que cabível a resolução da avença por desistência do adquirente, com a retenção de parte dos valores vertidos ao vendedor, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, este que se aplica subsidiariamente ao caso em debate. (...) Com efeito, importante destacar que, nos termos dos arts. 1.227 e 1.361, § 1o, ambos do Código Civil, os contratos com alienação fiduciária em garantia só geram efeitos depois de devidamente registrado no cartório de registro de imóveis, conforme bem delineado pelo Magistrado a quo, verbis: “(...) De fato, analisando o contrato de ID 98849712, extrai-se da cláusula primeira e das demais cláusulas, que foi prevista a alienação fiduciária em garantia, de acordo com as regras da Lei no 9.514/97. Não obstante, razão não assiste à parte ré, porque o contrato de alienação fiduciária, como instituidor de direito real que é, somente gera efeitos depois de devidamente registrado no cartório de registro de imóveis. É o que diz expressamente os artigos 1.227 e 1.361, § 1o, do Código Civil. No mesmo sentido, o art. 23 da Lei no 9.514/07 diz que a alienação fiduciária se constitui “mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título”. Saliente-se que, conforme e-mail de ID 99974638, o imóvel adquirido pelos autores não possui matrícula individualizada, e na matrícula referente ao loteamento Jardins Porto (ID 98849697, pág. 2) não há qualquer registro do contrato de alienação fiduciária. A própria parte não impugnou a alegação de que nunca houve o registro, afirmando que o STJ reconhece a validade da alienação fiduciária entre as partes independentemente do registro do contrato, pois seria providência reclamada apenas para conhecimento de terceiros. Porém, a jurisprudência recente do Tribunal da Cidadania é no sentido de que, conforme já exposto, no regime especial da Lei 9.514/97, o registro do contrato tem natureza constitutiva, sem o qual a propriedade fiduciária e a garantia dela decorrente não se perfazem. (...) Dessa forma, o direito real de garantia da ré não se perfectibilizou, e a relação existente entre as partes continua sendo uma relação de direito pessoal, regida eminentemente pelo Código de Defesa do Consumidor. Destarte, a ré somente teria direito ao rito executório previsto na Lei no 9.514/97 caso tivesse diligenciado junto ao cartório de registro de imóveis a fim de proceder ao registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel. Como não o fez, o contrato continua tendo natureza de direito pessoal (que realmente vincula as partes), sem qualquer especificidade. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas e nova análise contratual, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028